Tribunal: TJBA
Processo: 8063338-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063338-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

AGRAVADO: LAERCIO RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
GARDENIA MARIA DE OLIVEIRA MOURA LIMA, SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Homologação de novos cálculos. Alegação de nulidade por ausência de nova intimação. Ausência de prejuízo concreto. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou novos cálculos e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sem nova intimação da parte executada. Alegação de nulidade do ato por ausência de contraditório, com pedido de efeito suspensivo e posterior provimento do recurso.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se a homologação de nova planilha de cálculo, apresentada após decisão que reconheceu excesso de execução, sem nova intimação da parte executada, configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se, ausente a demonstração de prejuízo, é possível declarar a nulidade do ato processual.

III. Razões de decidir

3.A Constituição Federal (art. 5º, LV) assegura o contraditório e a ampla defesa, inclusive nos procedimentos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
4. O Código de Processo Civil prevê, nos arts. 534 e 535, que o ente público deve ser intimado para impugnar os cálculos apresentados pelo exequente.
5. A jurisprudência admite a nulidade de homologação de cálculos sem prévia intimação, desde que demonstrado prejuízo efetivo e concreto à parte.
6. No caso concreto, houve prévia intimação e apresentação de impugnação quanto à atualização monetária, com posterior decisão judicial determinando ajustes, os quais foram observados na nova planilha apresentada.
7. A nova planilha limitou-se a adequar o índice de correção monetária, sem alteração nos demais parâmetros da execução.
8. Na instância recursal, a parte agravante não indicou qualquer erro específico ou prejuízo concreto nos novos cálculos, limitando-se a alegação genérica de nulidade.
9. De acordo com o teor do art. 282, §1º, do CPC, a nulidade de ato processual exige demonstração de prejuízo, o que não se verificou no presente caso.

10. Realizado o julgamento do recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por esvaziamento superveniente do seu objeto.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063338-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA
e como agravado
LAERCIO RODRIGUES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.